Tribunal: TJDFT
Processo: 0719533-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
1. O indeferimento de desnecessária prova ao julgamento do mérito da causa não importa em cerceamento de defesa, nem ainda violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
2. Diante da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da parte requerente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, incabível a pretensão de nulidade da sentença por cercamento de defesa.
3. Recurso não provido.